Tribunal: STF
Processo: Rcl 60900
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO.  ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RE Nº 705.140-RG/RS (TEMA RG Nº 308). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM RECLAMAÇÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Campo Largo do Piauí/PI, contra decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Porto/PI, no processo nº 0000018-14.2015.8.18.0068, e do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, no processo nº 0801547-25.2021.8.18.0068, mediante os quais teriam sido inobservados o firmado no RE nº 705.140-RG/RS (Tema nº 308 do ementário da Repercussão Geral) e, consequentemente, o art. 37, inc. II, e § 2º, da CRFB, de 1988. 



    2. O reclamante narra que a parte beneficiária ajuizou a ação de nulidade de ato jurídico contra si, sob a alegação de que fora contratada e admitida no quadro de pessoal do Município, sem concurso público, para trabalhar como professora, cuja demissão se deu sem processo administrativo e sem a percepção de 13º salário. Relata que, por esse motivo, a beneficiária pleiteou sua reintegração no cargo público de professora do município.



    3. Informa que o Juízo de 1º Grau negou a reintegração no cargo público, mas assegurou o direito à verba trabalhista não paga. Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí deu provimento ao recurso, anulando a sentença, reintegrando a beneficiária no cargo de professora do Município de Campo Largo do Piauí/PI.



    4. Relata que, ante a decisão do Tribunal reclamado, a beneficiária ajuizou ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública pleiteando a sua reintegração no cargo de professora. O Juízo de 1º Grau determinou o imediato cumprimento, “ou seja, a reintegração da reclamada Antelma da Silva Santos no cargo de professora, mesmo tendo sido admitida sem prestar concurso público”. 



    5. Diz evidenciada a insubmissão da decisão reclamada ao decidido no RE nº 705.140-RG/RS, Tema RG nº 308, e contrariedade ao disposto no art. 37, inc. II, e § 2º, da CRFB, de 1988.



    6. Requer a concessão de liminar, para determinar a suspensão do processo nº 0801547-25.2021.8.18.0068, na fase de cumprimento de sentença, até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a anulação do ato impugnado, no processo nº 0000018-14.2015.8.18.0068, que se deu na fase de conhecimento, com o fim de manter o ato de demissão da servidora.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. A presente reclamação é manifestamente inviável.



    10. Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    11. O reclamante busca, na realidade, a reapreciação de matéria objeto de decisão proferida em sede de conhecimento, no Processo nº 0000018-14.2015.8.18.0068, cujo trânsito em julgado se deu em 09/09/2021, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Ao passo que o acórdão impugnado, em sede de cumprimento de sentença, foi assim ementado (e-doc. 4, p. 92-93; grifos nossos):



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. SERVIDORA ADMITIDA SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO EIVADA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 138 STF. REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VALORES. 



    1. A contratação de pessoal para o exercício de cargo público, sem a prévia aprovação em concurso público, após a CF/88, consiste em ato flagrantemente inconstitucional. 



    2. Em decorrência do princípio da supremacia do interesse público e do poder-dever de autotutela, impõe-se à Administração Pública o controle sobre os seus próprios atos, de modo que deve anular os atos ilegais que eventualmente tenham sido praticados, bem como revogar aqueles que se tornarem inconvenientes e inoportunos. 



    3. A possibilidade de a Administração Pública anular os atos administrativos eivados de flagrante inconstitucionalidade a qualquer tempo, não se sujeitando ao prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei n. 9.784/99, não lhe confere ‘carta branca’ para que esta anulação se dê de qualquer forma, ao arredio de outras normas constitucionais de igual importância, tais como os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 



    4. Há entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em seu Tema N. 138 de repercussão geral, por meio do qual determinou que os atos administrativos que repercutem no campo dos interesses individuais dependem de processo administrativo prévio - no qual hão de ser observados os princípios do devido processo, do contraditório e da ampla defesa - para serem anulados.



      5. In casu, não há dúvidas de que o ato administrativo que implicou na demissão da Apelante repercutiu negativamente no seu campo de interesses individuais, ocasionando a perca do trabalho que era por ela exercido há 07 (sete) anos, e, em consequência, retirou-lhe o salário dele decorrente, que consiste em verba de natureza alimentar necessária para a sua subsistência. 



    6. O ato administrativo que implicou na demissão da Apelante deveria ter sido precedido por procedimento administrativo que lhe garantisse o exercício dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 



    7. Diante da nulidade do ato administrativo que reputou na demissão da Apelante, resta claro o direito desta à reintegração no cargo público que ocupava anteriormente, até que sobrevenha eventual decisão de demissão que seja precedida do devido procedimento administrativo. 



    8. Em consequência da nulidade da demissão e do direito à reintegração da Apelante ao serviço público, a ela são devidas todas as parcelas remuneratórias que deixou de perceber durante o período em que permaneceu ilegalmente afastada do serviço público, o que não importa em enriquecimento ilícito. 



    9. Apelo conhecido e provido. Sentença reformada.”  



    12. A pretensão do reclamante de desconstituir o ato reclamado não pode prosperar, pois, além da determinação de reintegração da servidora ter ocorrido no processo de conhecimento, em decisão acobertada pela coisa julgada naquela fase processual, o reclamante nem sequer interpôs recurso para submeter a questão tida por inconstitucional a este Supremo Tribunal.  



    13. Revela-se, assim, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, cujos termos seguem:  



    E. 734: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”  



    14. Com efeito, esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do CPC, que prevê ser inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão.  



    15. Neste sentido:   



     “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA. ATO JUDICIAL, OBJETO DA RECLAMAÇÃO, JÁ TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO EMANADA DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OBSTÁCULO FUNDADO NA SÚMULA 734/STF E NO ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC/15. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (Rcl nº 24.091-AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 30/09/2016, p. 20/10/2016).  



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 45.808-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/11/2021, p. 24/02/2022; grifos acrescidos).  



    16. Em adendo, ressalto que esta Suprema Corte tem o entendimento de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020). Também neste sentido: Rcl nº 49.961-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/11/2021, p. 05/11/2021; e Rcl nº 44.009/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 1º/02/2021, p. 04/02/2021.



    17. Por fim, cumpre observar que o Tribunal de Justiça não garantiu a reintegração isoladamente, mas apenas frisou que a demissão da beneficiária deveria ser precedida do devido procedimento administrativo. 



    18. Ademais, a documentação inclusa aos autos sequer permite observar se houve, junto ao Juízo na origem, impugnação da Fazenda Pública baseada em hipotética inexigibilidade da obrigação (CPC, art. 535, § 5º), tampouco decisão judicial rejeitando a tese. Ao contrário, o despacho judicial que determinou o cumprimento da obrigação atesta que foi proferida ordem de intimação da executada para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos autos, opor embargos, mas que, intimado, o executado manteve-se inerte (e-doc. 4, p. 129).



    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator